Tribunal: TJES
Processo: 5021826-23.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021826-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIX AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA
RECORRIDO: ALFREDO SARLO NETO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 5021826-23.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: VIX AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA

EMBARGADO: ALFREDO SARLO NETO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO
.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO
.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIX AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA contra Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de condenação à restituição integral do valor pago pelo programa de intercâmbio (
High School
), em razão de falha na prestação do serviço e inadimplemento absoluto da fornecedora.

A Embargante alega omissão no Acórdão, por supostamente ter deixado de analisar prova que demonstraria a prestação de serviços de intermediação (obrigação de meio), o que descaracterizaria o inadimplemento absoluto e legitimaria a retenção da Taxa de Consultoria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado é omisso por não ter analisado a tese da Embargante de que houve apenas obrigação de meio e que a rescisão contratual se deu por opção do consumidor, ou se a oposição dos aclaratórios configura mera tentativa de rediscutir o mérito já julgado.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração são via recursal de integração, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco servem para compelir o julgador a manifestar-se sobre argumentos incompatíveis com o resultado do julgamento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No caso, o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão da rescisão contratual, baseando-se na premissa de que a Agência não cumpriu a obrigação principal de disponibilizar os serviços contratados (matrícula em escola e hospedagem nos Estados Unidos no prazo oportuno).

O Colegiado qualificou a prestação de serviços como obrigação de resultado (no que tange à concretização do intercâmbio nos termos e prazo pactuados) e reconheceu o inadimplemento absoluto da fornecedora, o que afasta a aplicação de multa ou retenção de valores que se justificaria apenas em caso de desistência imotivada do consumidor.

A alegação de omissão para discutir provas de "intermediação" e "propostas alternativas" configura manifesta intenção de obter um novo julgamento, com reexame de conjunto fático-probatório e alteração da premissa adotada, o que ultrapassa os limites dos Embargos de Declaração.

A reiteração da tese de obrigação de meio e de rescisão por "opção do consumidor" é nítida tentativa de rediscutir o mérito, uma vez que a questão da falha na prestação do serviço e do inadimplemento foi expressamente resolvida no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

Aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, por ser o manejo manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão central do litígio, baseando-se em premissa jurídica que, por si só, afasta a tese suscitada pelo Embargante. 2. A manifesta intenção de reexaminar conjunto fático-probatório e alterar o entendimento adotado configura o manejo protelatório dos aclaratórios, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º / Código de Defesa do Consumidor, art. 35, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, CE - CORTE ESPECIAL, j. 21.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VIX AGÊNCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA
contra o Acórdão (Id. 16801184) proferido por esta Turma Recursal , que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Embargante.

O Acórdão manteve a Sentença de primeiro grau que condenou a Embargante à restituição integral do valor de R$38.524,25 pago pelo Embargado
ALFREDO SARLO NETO
pelo programa de intercâmbio
High School
nos Estados Unidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço e o inadimplemento absoluto da fornecedora.

Em suas razões recursais, a Embargante alegou a existência de
omissão
no Acórdão, argumentando que o julgado deixou de analisar prova essencial contida na própria Petição Inicial do Recorrido (Embargado). Segundo a Embargante, essa prova demonstraria a efetiva prestação dos serviços de intermediação (obrigação de meio), como a busca por vagas e propostas alternativas, descaracterizando o inadimplemento absoluto e, por consequência, legitimando a retenção da Taxa de Consultoria, conforme cláusula contratual.

A Embargante pugnou pelo acolhimento dos Embargos para que, sanada a omissão, fosse revista a premissa de inadimplemento absoluto, reconhecendo que a rescisão se deu por opção do consumidor.

Houve apresentação de Contrarrazões pela parte contrária no ID 17170509, onde pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé, em virtude da manifesta conduta protelatória e abusiva na interposição dos aclaratórios.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados.

No caso em tela, a análise do Acórdão embargado (Id. 16801184) demonstra que não houve a alegada omissão, mas sim a manifesta intenção da Embargante de rediscutir o mérito da causa e o convencimento do Colegiado, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

O Acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a questão central do litígio: a rescisão contratual e a restituição de valores. A decisão se baseou na premissa de que a Agência Recorrente não cumpriu a obrigação principal de disponibilizar os serviços contratados — matrícula em escola pública e hospedagem nos Estados Unidos no período estabelecido (agosto/2022 a março/2023).

O Colegiado qualificou a prestação de serviços como
obrigação de resultado
(no que tange à concretização do intercâmbio nos termos e prazo pactuados) e reconheceu a falha na prestação do serviço, o que se traduz em inadimplemento absoluto da fornecedora.

Embora a Embargante alegue que o Acórdão deixou de considerar as provas de "intermediação" e "propostas alternativas" (obrigação de meio), o cerne da decisão é que
o não cumprimento da oferta principal no prazo oportuno
(o resultado contratado) autoriza o consumidor a rescindir o contrato e exigir a restituição integral das quantias pagas, conforme o art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Portanto, a questão da falha na prestação do serviço e do inadimplemento foi expressamente resolvida, sendo a conclusão jurídica de que a rescisão se deu por culpa da Agência , o que afasta, por si só, a aplicação de multa ou retenção da Taxa de Consultoria, que só se justificaria em caso de desistência imotivada do consumidor.

A irresignação da Embargante reside, na verdade, no resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, notadamente a manutenção do entendimento de que o descumprimento do contrato impediu a fruição do intercâmbio nas condições contratadas e que o consumidor não pode ser compelido a aceitar proposta diversa.

A reiteração da tese de obrigação de meio e de que a rescisão se deu por "opção do consumidor" constitui nítida tentativa de obter um novo julgamento do Recurso Inominado, com o reexame do conjunto fático-probatório e a alteração da premissa adotada pelo Colegiado, o que ultrapassa os limites dos Embargos de Declaração.

Uma vez que o julgado se encontra devidamente fundamentado e expressa o entendimento da Turma Recursal sobre os pontos controvertidos, não há vício a ser sanado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por VIX AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E INTERCAMBIO CULTURAL LTDA, por entender que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, servindo os aclaratórios apenas à rediscussão do mérito já decidido.

Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)